Tribunal: STF
Processo: RHC 255410
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabiano Rodrigo Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 979.890/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o Juízo de Execuções Penais deferiu o pedido de comutação da pena, a razão de 1/5 da pena remanescente em 25/12/2023 (ou, caso a pena cumprida seja maior que a remanescente, o cálculo deve incidir sobre a primeira nos termos do §1º), relativamente as ações penais n. 0006024-75.2019.8.16.0028, n. 0007961- 18.2022.8.16.0028, n. 0041751-21.2019.8.16.0182, n. 0001966-78.2009.8.16.0028 e n. 0001123-79.2018.8.16.0196. 



    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs recurso que veio a ser provido para revogar a comutação concedida na ação penal 0001966- 78.2009.8.16.0028, a fim de evitar a duplicidade de benefícios, em acórdão assim ementado 



    Neste recurso (edoc. 41), a defesa sustenta, em síntese, que o paciente possui os requisitos necessários para obtenção do benefício de comutação de penas com fundamento no Decreto n. 11.846/2023. Argumenta a possibilidade de deferimento da comutação pelo Decreto n. 11.846/2023 mesmo nos casos em que o apenado já tenha sido agraciado com este benefício por decretos anteriores. 



    Aponta que apesar de uma análise mais perfunctória indicar que o art. 4º veda a concessão sucessiva de comutações, uma leitura sistemática do ato normativo como um todo permite verificar que há plena possibilidade de uma nova comutação mesmo que o apenado tenha sido beneficiado por decretos anteriores, justamente porque os §§ 1º e 2º, do art. 3º expressamente preveem essa hipótese. 



    Requer, ao final, concessão da ordem para que seja concedida ao paciente a comutação das penas com base no Decreto n. 11.846/2023. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “PRETENSÃO DE COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. RECORRENTE BENEFICIADA COM COMUTAÇÃO DA PENA EM DECRETOS ANTERIORES. ÓBICES DISPOSTOS NO DECRETO PRESIDENCIAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus no qual a defesa pleiteia a concessão de comutação da pena nos termos previstos no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. 2. Pela literalidade do art. 4º, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, não é possível a concessão da comutação da pena às pessoas condenadas que já receberam este benefício anteriormente. - Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário, não sendo o caso, ademais, de concessão da ordem de ofício”. (edoc. 69)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A APENADO JÁ AGRACIADO POR DECRETOS ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 4º DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 estabelece, em seu artigo 4º, vedação expressa à concessão da comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 2. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao indeferir a comutação de pena, alinhou-se ao entendimento consolidado desta Corte, que reitera a impossibilidade de concessão do benefício a condenados já agraciados por comutação em períodos anteriores. 3. Inviável interpretação extensiva do Decreto Presidencial, uma vez que a norma aplicada ao caso concreto é clara ao impedir a concessão da comutação nas hipóteses vedadas. 4. Agravo regimental não provido”. (edoc. 34) 



    No STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O fundamento apresentado pelo Tribunal a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte e com o Decreto Presidencial n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023, tendo em vista que o citado art. 4º do referido Decreto condicionou do direito à comutação da pena à não obtenção do benefício por meio de Decretos anteriores: 



    Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. (grifos nossos). 



    Na hipótese, uma vez que o ora agravante foi agraciado com a comutação de pena com base em Decretos anteriores, conforme demonstrado, inviável o deferimento da benesse com fundamento no Decreto n. 11.846/2023, por vedação expressa do citado art. 4º do mencionado Decreto. Nesse contexto, mostra-se incabível a tese defensiva de que haveria um suposto conflito normativo no decreto presidencial, pois a norma aplicada ao caso concreto é clara ao impedir a concessão da comutação na hipótese configurada nos autos. 



    Observo, por fim, que, analisando o mesmo tema proposto nos presentes autos, com base em outros Decretos, foi rejeitada a pretensão de nova comutação a apenados que já tenham sido beneficiados por comutações por meio de Decretos anteriores”. (edoc. 35, p. 3-4, grifamos) 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias ordinárias entenderem que, pela literalidade do art. 4º, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, não é possível a concessão da comutação da pena às pessoas condenadas que já receberam este benefício anteriormente.



    Essa decisão harmoniza-se com o entendimento desta Corte que é firme no sentido de que é vedada a concessão de comutação a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse decorrente de decretos anteriores (ausência de pressupostos objetivos), por se tratar de causa impeditiva prevista no Decreto Presidencial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/03/2019)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inviabilidade de comutação da pena do Recorrente diante do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto 9.246/2017. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente. 3. Firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘o instituto da graça, previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.’ (HC 115.099/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2013). 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 174667 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/06/2021)



    Assim, pontuou a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer:  



    “(...)



    Observa-se que as instâncias originárias indeferiram o pleito recursal, por entenderem que, pela literalidade do art. 4º, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, não é possível a concessão da comutação da pena às pessoas condenadas que já receberam este benefício anteriormente: “Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior".



    (...)



    Desse modo, é possível concluir que a decisão ora recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é vedada a concessão de comutação a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse decorrente de decretos anteriores, por se tratar de causa impeditiva prevista no Decreto Presidencial”. (edoc. 69, p. 4-5, grifamos)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente